Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Em 26/3/2025, deferi a restituição dos aparelhos eletrônicos apreendidos em posse de RAFAEL PEREIRA MARTINS (CPF nº 028.280.411-07) (eDoc. 1.551). 
A Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS informou que “foi restituído apenas um aparelho celular, Smartphone marca Apple, modelo iPhone 13 Pro Sierra Blue, 128 GB, modelo MLTT3LL/A, número de série KK6WK600C, IMEI 359072412322329” (eDoc. 1.586).
Alegou, ainda, que a Polícia Federal informou “que os outros dois bens apreendidos, tratando-se do Laptop marca HP, modelo 14-B080BR, Korea Model RT3290LE, Serial Number BRG305FKP5, (...), e do Smartphone marca Apple, modelo A1784 iPhone 7 Plus, capacidade de 128 GB, cor preta, S/N DX3VRGEVHFYD, IMEI5 355347087531600, não estavam sob a custódia da Polícia Federal, e que esses foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR)”.
Por fim,  formulou os seguintes requerimentos:

“a) OFICIAR À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para que informe o paradeiro dos bens apreendidos do RAFAEL PEREIRA MARTINS e promova de imediato a sua restituição, conforme já determinado por este juízo; 
b) DETERMINAR que a Procuradoria-Geral da República, através do responsável pela custódia dos bens apreendidos de RAFAEL PEREIRA MARTINS, entre em contato com os advogados desse, no seguinte e-mail: contato@raquelcostaribeiro.com.br, informando o horário e local que o advogado e o réu deverão comparecer para que ocorra a devida restituição.”

Em 3/6/2025, determinei que fosse oficiada à Polícia Federal para prestar esclarecimentos, e, após, fossem os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 1.705).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou, em 9/6/2025, que os referidos bens estão custodiados em suas dependências e, ao final, comunicou “a viabilidade de retirada dos bens pelas partes requerentes” (eDoc. 1.718).
Em 11/6/2025, determinei que fossem intimados os advogados regularmente constituídos por RAFAEL PEREIRA MARTINS, para conhecimento e adoção das providências necessárias (eDoc. 1.736).
Em 17/6/2025, a Procuradoria-Geral da República encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “os bens mencionados na petição de 9.6.2025, para que fiquem à disposição das partes” (eDoc. 1.756), o que deferi em 3/7/2025.
Em 7/8/2025, a Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS apresentou manifestação, nos seguintes termos (eDoc. 1.870):

    a) “(...) os objetos pertencentes ao ora Acusado foram apreendidos pela Polícia Federal, e devidamente entregues à Procuradoria-Geral da República, em recipientes próprios e lacrados (...)”;
    b)  por ocasião da sua restituição “[o]s objetos — um notebook e um celular — foram entregues em um envelope pardo comum, fechado com poucos grampos metálicos tradicionais, sem qualquer lacre oficial, sem invólucros individuais ou qualquer indício de preservação da cadeia de custódia da prova (...)”;
    c) “(...) o envelope pardo que lhes foram entregue, trazia uma tarja vermelha com o logotipo da Advocacia-Geral da União (AGU), embora não haja nos autos qualquer autorização ou previsão legal que justificasse o contato da AGU com tais bens (...)”;
    d) “a remessa ao STF foi feita com data coincidente à redescoberta dos objetos, o que evidencia que os bens supostamente não foram periciados durante o tempo em que estiveram sob custódia do Estado (...)” e que “é impossível identificar quem os manuseou, por quanto tempo, com qual finalidade e por que razão foram retirados de sua embalagem e quebrado o lacre oficial original — entregue pela Polícia Federal — e transferidos para um envelope pardo ligado a AGU, violando completamente o encadeamento legal da cadeia de custódia”;

Acrescentou que “os dispositivos eletrônicos apreendidos continham informações cruciais que poderiam comprovar, de modo inequívoco e fundamentado, a ausência de qualquer envolvimento do 2º Tenente Rafael Martins em condutas ilícitas”, que “o equipamento retornou danificado, o aparelho não liga, tampouco realiza qualquer processo de inicialização, permanecendo totalmente inoperante” e que “a manutenção da custódia dos objetos inviabilizou seu uso pela Defesa, uma vez que não foram devidamente preservados os vestígios materiais”.
A final, requereu:

    1. O registro formal da “quebra da cadeia de custódia das provas, conforme acima descrito”;
    2. “(...) a instauração de procedimento interno para apuração de responsabilidade funcional ou institucional pela violação da cadeia de custódia e identificação dos agentes que tiveram acesso, manipularam ou transportaram os bens”;
    3. “(...) a instauração para que a PGR explique o motivo pelo qual os bens apreendidos e, entregues sob a sua custódia tenham sido violados, danificados e entregues a esse Excelso Tribunal envelope oriundo da AGU e sem registro de laudos periciais ou relatórios que justificassem a referida violação”;
    4. a determinação de “esclarecimento, por parte da AGU, quanto ao seu envolvimento no transporte, recebimento ou guarda dos bens, indicando eventual fundamento legal, funcional ou judicial que tenha autorizado esse contato”;

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados  por Rafael Pereira Martins” (eDoc. 1.893).
Em 27/8/2025, indeferi os pedidos formulados pela Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS (eDoc. 1.931).
Em 8/9/2025, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 1.967):

“Com vistas a complementar a manifestação ministerial de 18.8.2025, importa ressaltar que, após pedido da Procuradoria-Geral da República, apresentado no dia 22.10.2024 , houve a anexação do Laudo Técnico n. 1189/2023, elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal. 
Conforme o documento, os dados armazenados no notebook HP, modelo 14-B080BR, n/s. BRG305FKP5 e no celular Apple Iphone 7 Plus, de IMEI n. 355347087531600 foram devidamente extraídos.
Desse modo, em contraste com as alegações defensivas, os bens se submeteram a exame pericial e o laudo consta dos autos desta ação penal.
A Procuradoria-Geral da República reitera, assim, a manifestação ministerial de 18.8.2025, pelo indeferimento dos pedidos de Rafael Pereira Martins.”

É o relatório. DECIDO.

Nos termos da decisão que proferi em 27/8/2025 (eDoc. 1.931), ACOLHO a manifestação ministerial da Procuradoria-Geral da República, datada de 8/9/2025, e mantenho o INDEFERIMENTO dos pedidos formulados pela Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS por meio da petição STF n.º 106.277/2025 (eDoc. 1.870).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 16 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente